Tribunal: STF
Processo: ARE 1341563
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 16, fl. 2):
    “MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Programa Especial de Parcelamento. Reconhecida a possibilidade de questionamento judicial da dívida, com vistas a afastar a incidência de multa superior a 100% do valor do tributo, ante entendimento consolidado pelo C. STF, no sentido de que são confiscatórias as multas assim fixadas, assim como o acréscimo financeiro nos patamares estabelecidos no artigo 100, parágrafos 3º e 7º, da Lei nº 6.374/89, ante a declaração de inconstitucionalidade da interpretação dada pelo Fisco ao dispositivo, vedada a compensação. 
    REEXAME NECESSÁRIO, CONSIDERADO INTERPOSTO, PARCIALMENTE ACOLHIDO. RECURSO DA FAZENDA DO ESTADO IMPROVIDO. RECURSO DA IMPETRANTE PARCIALMENTE PROVIDO”. 
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 18), foram rejeitados (Vol. 20).
    No RE (Vol. 24), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO sustenta violação aos artigos 2º; 24, I; 150, IV; e 155, II, da CF/1988, na medida em que o acórdão recorrido reduziu a multa punitiva tributária aplicada pelo Estado, ao fundamento de que é confiscatório exigir valor superior a 100% do tributo devido.
    Afirma que o Tema 863 da repercussão geral, que versa sobre o valor da multa punitiva tributária, “guarda relação com o caso em questão” (Vol. 24, fl. 12). Dessa forma, afirma ser equivocado o acórdão recorrido ao reduzir o valor da multa punitiva para 100% do valor do tributo, ao fundamento de que a matéria está pacificada, haja vista que o Tema 863/STF ainda está pendente de julgamento. 
    Aduz que, no caso concreto, a multa punitiva aplicada não é confiscatória, bem como prescinde de qualquer valoração subjetiva por parte do intérprete, haja vista que seus preceitos estão objetivamente delineados na legislação, competindo ao Agente Fiscal de Rendas a mera elaboração de cálculos.
    Assevera que “as multas punitivas não podem ser tratadas como se multas moratórias fossem” (Vol. 24, fl. 16).
    Alega que não pode ser empregada na multa punitiva a vedação ao efeito confiscatório, isso porque não se trata de tributo e sim de penalidade aplicada em decorrência de fraude intencional perpetrada pelo contribuinte.
    Salienta, ainda, que o juízo de proporcionalidade e razoabilidade já foram implementados pelo legislador no momento da elaboração da norma, não cabendo ao judiciário atuar como legislador positivo.
    Na origem, determinou-se, inicialmente, o sobrestamento do recurso para se aguardar o julgamento do Tema 863 (RE 736.090-RG) da repercussão geral (Vol. 27).
    Posteriormente, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, afastou a aplicação ao caso do Tema 863 ao fundamento de que “a questão submetida à técnica de casos repetitivos diz respeito, unicamente, ao percentual da multa considerada qualificada, o que não é a hipótese dos autos” (Vol. 29). Quanto ao mais, negou seguimento ao RE aos fundamentos de que (a) quanto aos artigos 2º; 24, I; e 155, III, da CF/1988, incide o óbice da Súmula 282 do STF; (b) “no tocante ao percentual da multa punitiva aplicada, verifica-se que o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema”; e (c) é necessário o incursionamento nos fatos e provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).
    No Agravo, a parte agravante alega que (a) “os pressupostos objetivos e subjetivos do recurso foram regularmente atendidos”; (b) “a questão cinge-se a interpretação do princípio do confisco amplamente discutido em relação a multas punitivas na área tributária”; (c) “não se trata de discutir matéria de prova a ensejar a aplicação da súmula 279 do STF”. No mais, reitera os fundamentos desenvolvidos no apelo extremo relativos à inexistência de pacificação da matéria sobre multas tributárias (Vol. 32).
    É o relatório. Decido. 
    No que se refere especificamente ao efeito confiscatório da multa, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 16, fl. 18):
    “Com relação ao valor da multa, verifica-se que o Termo de Aceite do Programa Especial de Parcelamento estabeleceu o valor do principal em R$ 339.146,39 e a multa em R$ 481.305,78, o que representa diferença de mais de R$ 140.000,00. 
    Assim, deve o valor da multa ser reduzido para 100% do valor do tributo, nos termos da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE nº 833.106/GO, que assim decidiu: 
    “TRIBUTÁRIO - MULTA - VALOR SUPERIOR AO DO TRIBUTO - CONFISCO - ARTIGO 150, INCISO IV, DA CARTA DA REPÚBLICA. Surge inconstitucional multa cujo valor é superior ao do tributo devido. Precedentes: Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 551/RJ Pleno, relator ministro Ilmar Galvão e Recurso Extraordinário nº 582.461/SP Pleno, relator ministro Gilmar Mendes, Repercussão Geral”. (RE 833106 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 25/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 11-12-2014 PUBLIC 12-12-2014)”.
    O RE 736.090-RG (Tema 863 da repercussão geral), pendente de julgamento, trata dos Limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.
    No caso concreto, em que pese a alegação do recorrente no sentido de que a multa aplicada decorre de fraude perpetrada pelo contribuinte, certo é que não há nos autos nada que comprove tal afirmação. Dessa forma, inaplicável o Tema 863 ao caso.
    No caso, conforme salientado no acórdão recorrido, o débito principal é de R$ 339.146,39, ao passo que a multa foi estipulada no valor de R$ 481.305,78. Quanto ao tema, esta CORTE tem entendimento consolidado no sentido de que multas tributárias superiores a 100% do valor principal do débito tributário revelam efeito confiscatório. Nesse sentido:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA SEMELHANÇA COM A MATÉRIA DISCUTIDA NO RE 736.090. INOCORRÊNCIA. MULTA PUNITIVA. PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. 
    1. O paradigma de repercussão geral (Tema 863 da RG) aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no art. 44, I, §1º, da Lei nº 9.430/1996.
    2. Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes.
    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de não competir ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções tributárias ou redução de impostos. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 905.685 AgR-segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 7/11/2018 – grifo nosso)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. CDA. Nulidade. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Multa. Caráter confiscatório. Necessidade de reexame de fatos e provas. Taxa SELIC. Constitucionalidade. 
    1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.
    2. Ambas as Turmas da Corte têm-se pronunciado no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição.
    3. Para acolher a pretensão da agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da proporcionalidade ou da razoabilidade da multa aplicada, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.
    4. É firme o entendimento da Corte no sentido da legitimidade da utilização da taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários, desde que exista lei legitimando o uso do mencionado índice, como no presente caso.
    5. Agravo regimental não provido.” (RE 871.174 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 11/11/2015 – grifo nosso)
    O acórdão recorrido observou esse entendimento.
    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente